Tribunal: STF
Processo: HC 86423
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL EM VIRTUDE DE SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - PEDIDO INDEFERIDO.



           - A liquidez (ou incontestabilidade) dos fatos constitui requisito indispensável ao exame da ocorrência, ou não, de justa causa para efeito de legítima instauração da “persecutio criminis”. A existência de fundada controvérsia em torno dos fatos inviabiliza a utilização do remédio processual do “habeas corpus”, que não admite - em face do caráter sumaríssimo de que se reveste - dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova. Precedentes.